Tribunal: TJMT
Processo: 1004381-80.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004381-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOAO ALVES DE SOUZA - CPF: 447.475.001-20 (AGRAVADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, JOÃO ALVES DE SOUZA, nos autos de Cumprimento de Sentença da Ação de Repetição de Indébito
c.c
Indenização por Danos Morais. O agravante sustenta excesso de execução, alegando que os cálculos homologados não observaram os parâmetros fixados na sentença quanto à forma de incidência da correção monetária e dos juros. Requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração precisa do quantum
debeatur
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os cálculos apresentados pelo exequente atendem aos requisitos legais; e (
ii
) estabelecer se a divergência nos valores exige a remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência dos cálculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Havendo controvérsia quanto à forma de incidência de correção monetária e juros, é prudente a realização de cálculos técnicos pela Contadoria Judicial, que possui qualificação específica para garantir a exatidão dos valores exequendos.

A remessa dos autos à Contadoria Judicial previne o enriquecimento ilícito e garante que os cálculos sejam realizados conforme os parâmetros fixados na sentença condenatória, em observância ao devido processo legal e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Em casos de divergência quanto aos cálculos apresentados no cumprimento de sentença, é possível a remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência dos valores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 524 e 525, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1537936/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 18.02.2019; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1661519/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 21.02.2022; TJ-PR 00548305520248160000, Rel. Des. Substituto Márcio José
Tokars
, 23.07.2024; TJ-GO 56624103820248090051, Rel. Des. Fernando Ribeiro
Montefusco
, 26.09.2024; TJ-MG - AI: 10000220402168001, Rel. Des. Luís Carlos
Gambogi
, 08.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Agravante (s):

BANCO BRADESCO S.A.

Agravado

(s)
:
JOAO ALVES DE SOUZA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por

BANCO BRADESCO S.A
., com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Repetição de Indébito
c.c
Indenização por Danos Morais n. 1000503-71.2023.8.11.0048,
movido
por
JOAO ALVES DE
SOUZA,
rejeitou a impugnação
ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, homologando, por consequência, os cálculos apresentados pela parte exequente.

Para tanto,
o agravante sustenta que
os
cálculos homologados apresentam notório excesso de execução, em desconformidade com os parâmetros fixados na sentença condenatória, mormente quanto à forma de incidência da correção monetária e juros sobre os danos materiais, que foram calculados indevidamente a partir de um montante único, ao invés de considerar as parcelas individualizadas conforme o comando sentencial
,
e
quanto ao
cômputo dos juros moratórios sobre os danos morais desde o evento danoso, quando deveriam incidir apenas a partir da fixação pelo juízo
.

Afirma que a
manutenção dos cálculos homologados, com valores notoriamente excessivos em relação ao título executivo, configuraria enriquecimento ilícito
.

Defende a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração precisa do
quantum
debeatur
.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contraminuta (Id. 274466877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia reside na alegação de que os cálculos homologados
pela decisão agravada
apresentam inconsistências que resultam em um valor superior ao devido, em desacordo com os parâmetros estabelecidos na sentença.

Da análise dos autos,
verifica-se que as planilhas de cálculo apresentadas pelas partes apontam dissonâncias relevantes quanto aos valores exequendos, tanto em relação aos danos materiais quanto aos danos morais.

De um lado, o exequente apresenta cálculos que resultam em um valor total executado de R$24.437,64 (id. 171169021). De outro, os cálculos trazidos pelo executado indicam valor

inferior, de R$18.219,00 (ids. 268691758).

Esta significativa divergência numérica decorre, a uma perfunctória análise, de distintos critérios adotados para a incidência de correção monetária e juros, bem como para a forma de cômputo dos danos materiais, se considerados em parcela única ou
individual
izadamente
.

Com efeito, ao que parece, o executado pugna pela observância mais estrita dos parâmetros fixados na sentença condenatória, enquanto o exequente teria adotado outros critérios de cálculo que redundaram em valores excessivos em relação ao título executivo.

Nesse cenário de aparente desencontro entre os cálculos apresentados pelas partes e
o comando judicial
, mostra-se prudente e recomendável a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para que este órgão técnico especializado possa realizar a devida apuração aritmética, observando fielmente os parâmetros estipulados na sentença e acórdãos eventualmente proferidos.

Tal medida, além de resguardar o devido processo legal e a ampla defesa das partes, respeita a celeridade e efetividade processuais, evitando a desnecessária procrastinação do feito com sucessivas impugnações, recursos e réplicas centradas em intrincados cálculos que, por sua natureza técnica, são
mais bem
dirimidos com o auxílio da Contadoria.

Igualmente, a remessa dos autos para apuração técnica dos cálculos permite afastar o risco de enriquecimento sem causa de qualquer das partes, na esteira da jurisprudência já consagrada nos Tribunais Superiores:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUTAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO APRESENTADO PELAS PARTES – DIVERGÊNCIA DE VALORES - NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL - RECURSO PROVIDO.
Para a análise das alegações da agravante a respeito do excesso de execução e cumprimento da obrigação, certamente a elaboração da conta pelo contador judicial é necessária, diante do conhecimento técnico necessário para tanto.

(TJ-PR 00548305520248160000 Manoel Ribas, Relator.: substituto
marcio

jose

tokars
, Data de Julgamento: 23/07/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS
CÁLCULOS .
NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame
1 .
Agravo de Instrumento interposto pela executada contra decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, relativa à atualização dos cálculos apresentados pela parte exequente, alegando ausência de especificação de critérios e excesso de execução. A agravante sustenta a insuficiência dos cálculos apresentados pela parte exequente, afirmando a impossibilidade de análise adequada devido à ausência de informações essenciais, como o índice de correção monetária e a especificação dos juros. II. Questão em discussão .2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os cálculos apresentados pelo exequente atendem aos requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil; e (
ii
) se, havendo divergências quanto aos valores, é necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a realização de cálculos corretos.
III .
Razões de decidir.3
. Verifica-se que os requisitos estabelecidos no art. 524 do CPC foram cumpridos, no que se refere à apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do
crédito .
4. No entanto, havendo discrepância entre os valores apresentados e impugnação quanto ao excesso de execução, é prudente a remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência dos cálculos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em harmonia com o princípio da busca pela verdade real e da efetividade da prestação
jurisdicional.
IV
.
Dispositivo e
tese
.
5. Agravo de Instrumento parcialmente provido para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a conferência dos
cálculos.Tese
de julgamento: "1. Em casos de divergência quanto aos cálculos apresentados no cumprimento de sentença, é possível a remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência dos
valores .
2. A apresentação de planilha de cálculo pelo exequente que cumpra os requisitos do art. 524 do CPC não impede a realização de nova conferência em caso de impugnação
fundamentada."Dispositivos
relevantes citados: CPC,
arts
.
524, 525, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1537936/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 18 .02.2019; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1661519/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 21 .02.2022.

(TJ-GO 56624103820248090051, Relator.: FERNANDO RIBEIRO MONTEFUSCO - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - REMESSA DOS AUTOS, DE OFÍCIO, À CONTADORIA JUDICIAL - APURAÇÃO DO CORRETO VALOR EXEQUENDO - ART. 524, § 2º, DO CPC/2015 - POSSIBILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA. -
Nos termos do art. 524, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, para a verificação dos cálculos o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo - Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de sentença cuja liquidação dependa somente de cálculos aritméticos, ainda que a elaboração da memória de cálculo seja do credor, o magistrado pode, de ofício, remeter os autos à Contadoria Judicial, caso haja dúvida sobre o valor da execução, sobretudo em se considerando que a conformidade do montante exequendo ao julgado constitui matéria de ordem pública
- Recurso não provido .

(TJ-MG - AI: 10000220402168001 MG, Relator.: Luís Carlos
Gambogi
, Data de Julgamento: 08/09/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,

para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que se promov
a
a apuração dos valores exequendos de acordo com os exatos parâmetros fixados na sentença condenatória e acórdãos eventualmente proferidos nos autos principais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025